Tribunal: TJPA
Processo: 0800255-48.2025.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800255-48.2025.8.14.0109

APELANTE: MENEZIO TORRES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: JORGE WILKER CARVALHO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MENEZIO TORRES DOS SANTOS contra sentença da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA que o condenou pelo crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal) à pena de 3 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 50.000,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP. A defesa insurge-se exclusivamente contra a fixação da indenização, alegando ausência de pedido com valor certo na denúncia e inexistência de instrução probatória específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória sem a indicação do valor pretendido na denúncia e sem instrução probatória específica sobre os danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, desde que observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

4.

A fixação da indenização mínima exige pedido expresso na denúncia, com indicação do valor pretendido, além da possibilidade de exercício do contraditório pelo acusado.

5.

A ausência de indicação do quantum indenizatório na peça acusatória impede a adequada formação do contraditório e viola o sistema acusatório.

6.

A inexistência de instrução probatória específica sobre os danos impede a fixação do valor com base em elementos concretos, resultando em arbitramento abstrato.

7.

A fixação da indenização apenas na sentença, sem prévia delimitação do valor e sem debate processual, afronta os princípios da ampla defesa, do contraditório e da congruência.

8.

A exclusão da indenização na esfera penal não impede a busca de reparação na via cível, onde será possível a adequada apuração dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido, sob pena de violação ao contraditório.

2.

A ausência de instrução probatória específica sobre os danos impede o arbitramento válido do valor indenizatório na esfera penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §3º; CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1986672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MENEZIO TORRES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 129, §3º, do Código Penal
, à pena definitiva de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no
art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 15 de março de 2025, o acusado desferiu golpes de facão contra a vítima OZIAS DIAS PINTO, a qual, embora socorrida, veio a óbito em decorrência das lesões sofridas.

Após regular instrução, o Juízo de origem desclassificou a imputação inicial de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, proferindo sentença condenatória nos termos acima descritos.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, insurgindo-se exclusivamente contra a fixação da indenização mínima, ao argumento de que: (i) não houve dolo homicida, tratando-se de crime preterdoloso; (ii) inexiste instrução probatória específica acerca dos danos; e (iii) não foi indicado, na denúncia, o valor pretendido a título de reparação, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, assim, a exclusão da indenização ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado.

Apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar a indenização fixada na sentença.

É o breve relatório.

VOTO

II – MÉRITO

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O
art. 387, IV, do Código de Processo Penal
autoriza o magistrado, ao proferir sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.

Tal previsão tem por finalidade conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, evitando a necessidade de ajuizamento de ação civil autônoma para a obtenção de reparação mínima pelos prejuízos suportados pela vítima.

Entretanto, a aplicação do referido dispositivo não é automática nem irrestrita, devendo observar os limites impostos pelas garantias constitucionais do processo penal.

Isso porque o processo penal não se destina, originariamente, à apuração e quantificação de danos civis, razão pela qual a fixação de indenização no âmbito penal exige a observância de requisitos mínimos, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória exige o preenchimento cumulativo de três requisitos sendo eles o pedido expresso na denúncia, a indicação do valor pretendido e a instrução probatória específica acerca dos danos.

Tais exigências visam assegurar que o acusado tenha ciência prévia da pretensão indenizatória e possa exercer, de forma plena, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIA, PORÉM, DE PEDIDO EXPRESSO E VALOR INDICADO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NA PEÇA ACUSATÓRIA, DA QUANTIA PRETENDIDA PARA A COMPENSAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA EXCLUIR A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1. A liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. Precedentes desta Quinta Turma. 2. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 2 .029.732/MS em 22/8/ 2023, todavia, adotou interpretação idêntica à da Sexta Turma, no sentido de que é necessário incluir o pedido referente ao valor mínimo para reparação do dano moral na exordial acusatória, com a dispensa de instrução probatória específica. Esse julgamento não tratou da obrigatoriedade, na denúncia, de indicar o valor a ser determinado pelo juiz criminal. Porém, a conclusão foi a de que a indicação do valor pretendido é dispensável, seguindo a jurisprudência consolidada da Sexta Turma. 3. O dano moral decorrente do crime de estelionato que resultou na inclusão do nome da vítima em cadastro de inadimplentes é presumido. Inteligência da Súmula 385/STJ.
4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido. 5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, pôr na prática exigir que o juiz o defina um valor, sem indicação das partes . Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime
. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.
6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art . 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015
.7. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ .9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.

(STJ - REsp: 1986672 SC 2022/0047335-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/11/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2023) (G.N.

No caso em análise, verifica-se que, embora tenha havido pedido expresso de reparação na denúncia, não houve a indicação do valor pretendido, tampouco a produção de prova específica destinada à quantificação dos danos sofridos.

O pedido formulado pelo órgão acusatório limitou-se a requerimento genérico, sem delimitação do quantum indenizatório, o que impediu a adequada formação do contraditório.

Além disso, durante a instrução processual, não foram produzidos elementos probatórios voltados à aferição concreta dos prejuízos suportados pelos ofendidos, de modo que o valor fixado na sentença decorreu de juízo abstrato, sem base empírica suficiente.

A fixação da indenização apenas no momento da sentença, sem prévia delimitação do valor e sem debate específico sobre o tema, configura evidente violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência.

Ressalte-se que, embora o dano moral decorrente da morte da vítima seja evidente, tal circunstância não dispensa a observância das garantias processuais que regem a fixação da indenização no âmbito penal.

Assim, ausentes os requisitos exigidos pela jurisprudência, revela-se indevida a condenação ao pagamento de indenização mínima no presente caso.

Importa consignar que a exclusão da indenização fixada na sentença penal não impede que os interessados busquem a reparação integral dos danos na esfera cível, onde será possível a adequada instrução probatória e a ampla discussão acerca da extensão do prejuízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
, para
excluir a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais fixada na sentença
, mantendo-se hígidos os demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026